Tribunal: TJSP
Processo: 1001470-95.2020.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO E INDENIZAÇÃO.
Mora do comprador. Questão não impugnada. Retenção limitada a 25% dos valores solvidos. Preservação. Inaplicabilidade da Lei no 13.786/18. Precedentes. Exigência, ainda, dos encargos resultantes da posse ostentada pelo adquirente. Juros de mora. Incidência a contar do trânsito em julgado.

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO E INDENIZAÇÃO.
Mora do comprador. Questão não impugnada. Retenção limitada a 25% dos valores solvidos. Preservação. Inaplicabilidade da Lei no 13.786/18. Precedentes. Exigência, ainda, dos encargos resultantes da posse ostentada pelo adquirente. Juros de mora. Incidência a contar do trânsito em julgado. Precedentes.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO, ACOLHIDA, EM PARTE, A APELAÇÃO DA RÉ.